Tribunal: TJES
Processo: 5001067-63.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001067-63.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO SILVEIRA DO ROSARIO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA
.
PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS NOCIVOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE QUE NÃO PRESUME A EFETIVA EXPOSIÇÃO à NOCIVIDADE. NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA ESPECÍFICA. LAUDOS QUE NÃO ATESTAM A EXPOSIÇÃO DO SERVIDOR AOS AGENTES NOCIVOS DURANTE TODO O PERÍODO DE TEMPO EXIGIDO PARA A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL
. SENTENÇA
QUE
JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
MANTIDA
.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
Desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles servidores públicos que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria, sendo esta, inclusive, a orientação sedimentada do
Supremo Tribunal Federal
desde a edição da
Súmula Vinculante nº 33
, a qual dispõe que
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
. Acontece que, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição da República, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, razão pela qual o Pretório Excelso constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no Tema Repercussão Geral nº 942, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

2)
A expressão “atividade especial”, para fins de obtenção da pretensa aposentadoria, deve ser compreendida como o tempo que o servidor laborou em contato com elementos que são perigosos (periculosidade) ou que coloquem em risco à saúde (insalubridade), uma vez que a aposentadoria especial foi instituída para proteger o direito de quem arrisca a saúde e a vida para trabalhar.

3
)
O mero recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade pelo servidor público não dispensa a necessidade de realização de perícia para fins de constatação da efetiva exposição à nocividade justificadora do benefício previdenciário da aposentadoria especial, a qual também não se presume pela natureza da função exercida, consoante previsto no art. 40, § 4º-C, da Constituição da República, e na orientação vinculante firmada no citado Tema Repercussão Geral nº 942 do Pretório Excelso.

4
)
Para se deferir a aposentadoria especial é imprescindível a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) por médico ou engenheiro do trabalho e consequente emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), únicos meios de prova idôneos com capacidade para aferir a exposição do servidor público aos agentes nocivos químicos ou biológicos por período permanente, não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91), em consonância com a Instrução Normativa do Ministério da Previdência nº 01/2010 (arts. 2º, caput e § 1º, 7º e 8º), não bastando, assim, a apresentação do laudo técnico que embasou a concessão do adicional de insalubridade pelo servidor postulante da benesse previdenciária.

5
)

Em que pese o apelante tenha exercido a função de motorista de ambulância e, por isso, recebido, inclusive, adicional de insalubridade, o atento exame do caderno processual não permite chegar a conclusão diversa da sentença objurgada, pois o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar que esteve exposto a agentes nocivos à saúde ou a integridade física pelo período ininterrupto e equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial, principalmente porque o
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
e o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
acostados autos não foram suficientes para comprovar que o recorrente esteve exposto aos agentes nocivos
por todo o período em que
exerc
eu
aquela função.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Antônio Silveira do Rosário
contra a r. sentença (ID 7848318) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 7848328, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelo recorrente em desfavor do
Município de Aracruz-ES
e do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz (IPASMA)
, julgou improcedente a pretensão autoral, deixando de reconhecer o direito do autor à concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais, e de condenar os entes públicos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o apelante faz jus a obtenção da aposentadoria especial por ter exercido o cargo efetivo de motorista com a atribuição de conduzir ambulância da rede municipal de saúde, circunstância que o teria exposto a agentes biológicos nocivos.

Desde a edição das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles servidores públicos que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria, sendo esta, inclusive, a orientação sedimentada do
Supremo Tribunal Federal
desde a edição da
Súmula Vinculante nº 33
, a qual dispõe que
“
Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”
.

Acontece que, após a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição da República, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação
, razão pela qual o
Pretório Excelso
constatou a necessidade de definir a tese vinculante firmada no
Tema Repercussão Geral nº 942
1
, para esclarecer que o servidor público faz jus à conversão do tempo comum em especial até a EC nº 103/2019 e que, após a edição desta norma, dependerá da edição de lei complementar do respectivo ente público disciplinando a matéria.

Por ser o apelante servidor do município de Aracruz-ES e inexistir legislação específica para regular a aposentadoria especial dos servidores municipais, devem ser aplicadas, portanto, as regras do regime geral da previdência social, previstas na Lei n° 8.213/91, em consonância com o disposto no art. 20, inciso I, da Lei Municipal nº 3.297/2010
2
, na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema Repercussão Geral nº 942 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, a questão devolvida a exame desta instância revisora envolvendo a pretensão do apelante de obtenção da aposentadoria especial pelo regime próprio de previdência do município apelado deverá ser avaliada com base na Lei nº 8.213/91, mais especificamente no art. 57, § 3º,
in verbis
:

Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei. (...)

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

A expressão “atividade especial”, para fins de obtenção da pretensa aposentadoria, deve ser compreendida como o tempo que o servidor laborou em contato com elementos que são perigosos (periculosidade) ou que coloquem em risco à saúde (insalubridade), uma vez que a aposentadoria especial foi instituída para proteger o direito de quem arrisca a saúde e a vida para trabalhar.

Acontece que, ao contrário do alegado pelo apelante,
o mero recebimento de adicional de insalubridade ou periculosidade pelo servidor público não dispensa a necessidade de realização de perícia
para fins de constatação da efetiva exposição à nocividade justificadora do benefício previdenciário da aposentadoria especial, a qual também
não se presume pela natureza da função exercida
,
consoante
previsto no art. 40, § 4º-C, da Constituição da República
3
, e na
orientação vinculante firmada no citado Tema Repercussão Geral nº 942 do Pretório Excelso
.

Na mesma linha, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“a jurisprudência deste Tribunal orienta-se no sentido de que ‘a percepção de adicional de insalubridade pelo segurado, por si só, não confere o direito ao servidor de ter o respectivo período reconhecido como especial’ (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.256.458/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015)”
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.404.177/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023, STJ).

De fato, a norma prevista na Lei nº 8213/1991 determina ser indispensável a realização de laudo técnico específico para a concessão de aposentadoria especial, rechaçando expressamente o deferimento deste benefício previdenciário para categorias profissionais sem qualquer análise. Além disso, a Lei nº 9.032/95 também declarou não ser mais possível a adoção de qualquer presunção para fins de aposentadoria especial, sendo essencial o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, de forma que o recebimento de adicional de insalubridade não pode ser utilizado como elemento probatório pelo recorrente das circunstâncias que asseguram o direito àquele benefício previdenciário.

Destarte, para se deferir a aposentadoria especial é imprescindível a elaboração de Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) por médico ou engenheiro do trabalho e consequente emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), únicos meios de prova idôneos com capacidade para aferir a exposição do servidor público aos agentes nocivos químicos ou biológicos por período permanente, não ocasional nem intermitente (art. 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91), em consonância com a Instrução Normativa do Ministério da Previdência nº 01/2010 (arts. 2º, caput e § 1º, 7º e 8º), não bastando, assim, a apresentação do laudo técnico que embasou a concessão do adicional de insalubridade pelo servidor postulante da benesse previdenciária.

Partindo desta premissa, constata-se que o apelante é servidor municipal e desde abril de 1989 exerce o cargo de motorista, no qual desenvolve as funções de “
dirigir automóveis, caminhonete e demais veículos de transporte de passageiros; dirigir veículos de emergência (ambulância) e veículos de transporte de cargas perigosas; manter o veículo limpo, interna e externamente; auxiliar no carregamento e descarregamento de volumes
”.
Especificamente a respeito de sua pretensão, verifica-se que o recorrente
exerceu a função de motorista de ambulância no período entre 1989 até 2015/2016
, quando o município apelado contratou serviço completo de ambulância e o apelante passou a desenvolver suas atividades em carro normal,
transportando pacientes para realizarem tratamentos diversificados
, isto é, continuou tendo contato com pacientes.

A exposição do servidor público a determinados agentes biológicos pode vir a justificar a concessão da aposentadoria especial, na forma do art. 68 do Decreto Federal nº 3.048/1999 (Regulamento da Previdência Social), mas precisamente aqueles elencados no Anexo IV,
4
que tratam de micro-organismos e parasitas infectocontagiosos vivos e suas toxinas por 25 (vinte e cinco) anos cuja sujeição pode ocorrer em estabelecimentos de saúde decorrente do contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas ou com manuseio de materiais contaminados.

A insalubridade decorrente das atividades que envolvem agentes biológicos é caracterizada pela avaliação qualitativa, sendo que o Anexo 14 da Norma Regulamentadora da Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 3.214/78 define que
são insalubres as atividades desempenhadas em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana quando houver contato direto com pacientes ou objetos por estes utilizados.

Dos elementos probatórios produzidos nos autos e da análise da ABNT - NBR 14561/2000 e da Portaria nº 2048, se afere que o apelante,
no período entre 1989 e 2015/2016,
conduzia uma ambulância do tipo A, ou seja, veículos pequenos, contendo itens básicos de emergência, e na qual a tripulação é composta por um motorista e um técnico de enfermagem, destinada exclusivamente, portanto, para o transporte de pacientes que não apresentam risco de morte, como, por exemplo, nos casos de remoção simples e de caráter eletivo.

Em que pese o apelante tenha exercido a função de motorista de ambulância e, por isso, recebido, inclusive, adicional de insalubridade, o atento exame do caderno processual
não permite chegar a conclusão diversa da sentença objurgada
, pois o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de demonstrar que esteve exposto a agentes nocivos à saúde ou a integridade física pelo período ininterrupto e equivalente ao exigido para a concessão da aposentadoria especial, principalmente porque o
Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
e o
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)
acostados autos não foram suficientes para comprovar que o recorrente esteve exposto aos agentes nocivos
por todo o período em que
exerc
eu
aquela função.

Enquanto a prova oral produzida durante a instrução processual, constituída de 04 (quatro) informantes – aparentemente também postulam a aposentadoria especial por terem sido motorista de ambulância – e do depoimento pessoal do próprio apelante, somente reforçou o fato deste ter exercido suas funções como motorista de ambulância no período de 1989 até 2015, transportando pacientes, o PPP
(ID’s 7848152 e 7848153)
e o LTCAT
(ID 7848317)
apenas reconhecem a atividade especial exercida de forma descontinuada pelo recorrente nos períodos de 1989 a 1995, 2015 a 2016 e 2021 a 2022, lapso temporal bem inferior ao exigido para a obtenção da aposentadoria especial.

Do mesmo modo, o Relatório Anual da Ficha Financeira por Funcionários
(ID’s 7848164 e 7848165)
apenas descortina que o apelante recebeu desde 1996 até a apresentação desta prova o adicional de insalubridade, com exceção dos anos de 2000, 2001, 2003 e 2021, o que, além de ser insuficiente para o reconhecimento da atividade especial, conforme já dito, também evidencia que durante alguns períodos nem mesmo aquele adicional lhe foi pago, reforçando a necessidade que a prova técnica tivesse o condão de esclarecer a submissão do recorrente a agentes biológicos nocivos durante todo o período que trabalhou como motorista de ambulância.

Não há como acolher a pretensão recursal de presumir que durante todo o exercício da função de motorista de ambulância municipal o apelante esteve exposto a agentes biológicos nocivos com base no fato de que a prova pericial reconheceu tal circunstância em determinados períodos, uma vez que não se admite a referida presunção e considerando que até mesmo o adicional de insalubridade deixou de ser percebido pelo apelante em variadas ocasiões.

Ademais, não há como reconhecer o exercício de atividade especial pelo servidor público em relação a período significativamente pretérito à realização da perícia e a formalização do laudo comprobatório, pois isto implicaria no reconhecimento que a constatação da exposição do apelante a agentes biológicos nocivos se deu com base em mera presunção, o que é inadmissível.

Nesse sentido, inclusive, é possível utilizar a mesma ratio decidendi aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à concessão do adicional de insalubridade, casos em que tem orientado que
“A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual”
(AgInt no REsp n. 2.129.454/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024,
STJ
).

Portanto, a pretendida interpretação das provas periciais juntadas aos autos (
PPP e LTCAT
) pelo recorrente não merece prosperar, pois, a meu ver, a análise implementada pelo IPASMA que resultou no indeferimento do requerimento administrativo de aposentadoria especial goza da presunção de veracidade e legitimidade que não foi afastada nesta demanda pelo apelante, descortinando o acerto da sentença hostilizada que julgou improcedente a pretensão autoral.

Se a aposentadoria é um direito do servidor, verdade também que apenas será adquirida em conformidade com a lei. Todos os requisitos previstos em lei para a perfeição do direito devem estar dispostos e, na ausência de qualquer deles, obviamente, o servidor não poderá aposentar-se, ou aposentar-se pela forma pretendida, motivo pelo qual
não há nenhum reparo a ser feito na sentença objurgada que concluiu pela inexistência do direito do autor à aposentadoria especial
.

Antes de concluir, a prevalecer a orientação que ora proponho, em prol da manutenção integral da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária advocatícia sucumbencial, a teor do disposto no § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil
5
. Nessa linha, considerando a relevante atuação dos Procuradores dos entes públicos apelados nesta instância, proponho a fixação dos honorários recursais em 2% (dois por cento), a fim de
estabelecer
definitivamente
os honorários advocatícios sucumbenciais em
1
2
% (
d
oze
por cento) sobre o valor atualizado da causa
, verba esta que continua com a sua exigibilidade suspensa, em virtude da gratuidade da justiça concedida em favor do recorrente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 942 do STF –
Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República
.

2

Art. 2
0.
É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados dos estabelecidos nesta Lei para a concessão de aposentadoria aos segurados deste regime de previdência, ressalvados os seguintes casos: I - A aposentadoria especial para o servidor que tenha atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, definidas em lei complementar federal; (...).

3
Art. 40. (...). § 4º-C – Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes,
vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

4

MICROORGANISMOS E PARASITAS INFECTO-CONTAGIOSOS VIVOS E SUAS TOXINAS 25 ANOS

a) trabalhos em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas ou com manuseio de materiais contaminados; b) trabalhos com animais infectados para tratamento ou para o preparo de soro, vacinas e outros produtos; c) trabalhos em laboratórios de autópsia, de anatomia e anátomo-histologia; d) trabalho de exumação de corpos e manipulação de resíduos de animais deteriorados; e) trabalhos em galerias, fossas e tanques de esgoto; f) esvaziamento de biodigestores; g) coleta e industrialização do lixo.

5
“É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: 'a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso' (cf. AgInt nos EREsp 1.539.725/DF).” (AgInt no REsp 1743365/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

“(...) vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou improvimento do recurso.” (AgInt no REsp 1703414/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018, STJ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.